Tribunal: TJES
Processo: 5008733-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008733-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO VICTOR TAVARES DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo reeducando, contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino, com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indulto natalino previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 se aplica a penas restritivas de direitos em condenações por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça; (ii) verificar se o recorrente preenche os requisitos do art. 9º, inciso VII, do referido decreto, específico para condenados a penas restritivas de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de concessão do indulto, tem-se que o artigo 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 limita expressamente a concessão do indulto natalino aos condenados a penas privativas de liberdade, não abrangendo, portanto, as penas restritivas de direito.

A interpretação extensiva das hipóteses de concessão do indulto, prevista no decreto presidencial, configura invasão à competência exclusiva do Presidente da República, violando o princípio da legalidade, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no HC n. 837.486/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024).

O recorrente também não preenche os requisitos estabelecidos no art. 9º, inciso VII, do Decreto nº 12.338/2024, para penas restritivas de direito, pois não cumpriu um sexto da pena até a data de 25/12/2024.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008733-94.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PAULO VICTOR TAVARES DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal, interposto por
PAULO VICTOR TAVARES SOUZA
,
em face da decisão (id 14037235 – seq. 97.1), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória-ES que, nos termos do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino sob o argumento de impossibilidade de interpretação extensiva do artigo 9°, inciso XV do dispositivo supra.

Em suas razões
(
id 14037238 –
seq.
1
03
.2
)
,
a
Defensoria Pública Estadual
alega que é possível a concessão do benefício, para as penas restritivas de direito, e não somente as privativas de liberdade, em caso de condenação em crimes patrimoniais praticados, sem violência ou grave ameaça à pessoa.

O Decreto Presidencial nº 12.338/2024, dispõe em seu artigo 9º,

inciso XV,

que será concedido o indulto natalino às pessoas condenadas,
a pena privativa de liberdade
por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, desde que tenham reparado o dano.

No caso, verifico que não deve ser concedido o benefício, com fundamento no art. artigo 9º,

inciso XV, já que o apenado foi condenado ao cumprimento de penas restritivas de direito, e o decreto, expressamente, estabelece como requisito para concessão do indulto, que a condenação seja em pena privativa de liberdade.

Destaco ainda, que o Magistrado não pode ampliar o alcance da norma, para beneficiar a recorrente, pois o STJ possui entendimento de que
“
a
interpretação extensiva das restrições do decreto presidencial invade a competência exclusiva do Presidente da República, violando o princípio da legalidade.”
(AgRg no HC n. 837.486/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, j
ulgado em 22/10/2024
, DJe de 30/10/2024).

Além disso, constato que o decreto presidencial também estabelece regras próprias para concessão do indulto, em relação os condenados às penas restritivas de direito, no artigo 9º, inciso VII, no entanto, tenho que o recorrente não preenche seus requisitos legais, já que não cumpriu, até 25/12/2024, um sexto (1/6) das horas determinadas para prestação de serviço à comunidade, e o pagamento da prestação pecuniária.

Desta forma, reputo como correta a decisão combatida, que indeferiu a concessão do indulto, pois o recorrente não preenche os requisitos do art. 9º, incisos VII e XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 14341767),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.